Tribunal: TJES
Processo: 0001311-84.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001311-84.2015.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANRIVA GRANITOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO MINERAL SEM LICENÇA. DANO EM BIOMA MATA ATLÂNTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SEM COMPROVAÇÃO DA IRRECUPERABILIDADE DA ÁREA DEGRADADA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública ambiental, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa à recuperação integral de área degradada em decorrência de extração de granito e supressão irregular de vegetação nativa de Mata Atlântica, sem licença ambiental. A recorrente alegou cumprimento de PRAD, necessidade de perícia no local, compensação ambiental válida e inadequação da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a compensação ambiental em área diversa da degradada sem comprovação da inviabilidade de recuperação integral da área atingida; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia técnica requerida pela parte; e (iii) verificar se a multa cominatória fixada para o descumprimento da obrigação de fazer observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A compensação ambiental em área diversa somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de recuperação integral da área degradada, o que não foi demonstrado no caso concreto.

4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, nos termos da teoria do risco integral, sendo inaplicáveis as excludentes de responsabilidade civil; o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos ambientais encontra-se demonstrado nos autos.

5. O indeferimento da perícia técnica pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, pois as provas documentais produzidas são suficientes para o convencimento, e a diligência requerida foi corretamente reputada como protelatória.

6. A tentativa de justificar a compensação com base em medidas administrativas prévias ao processo não afasta o dever de reparar especificamente a área degradada por conduta ilícita, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei nº 11.428/2006.

7. A multa diária imposta como meio coercitivo para cumprimento da obrigação de fazer mostra-se adequada, proporcional e prevista nos arts. 536 e 537 do CPC, podendo ser revisada na fase de execução, conforme eventual descumprimento ou justificativa superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A compensação ambiental em área diversa é admissível apenas se comprovada a impossibilidade de recuperação integral da área degradada; 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento da causa; 3. A multa cominatória prevista no CPC é legítima, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade conforme o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LV e LXXVIII, e 225; CPC, arts. 98, 536, §1º, e 537, §1º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 9.605/1998, art. 6º; Lei nº 11.428/2006, art. 17, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.354.536/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.03.2014, DJe 05.05.2014; STJ, REsp nº 1.400.243/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 26.08.2020; TRF4, AC 5002160-88.2016.4.04.7214, Relª Desª Fed. Maria Isabel Pezzi Klein, j. 12.02.2025; TJSC, APL 5000495-77.2024.8.24.0032, Rel. Des. Diogo Pítsica, j. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001311-84.2015.8.08.0007

APELANTE:
GRANRIVA GRANITOS LTDA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GRANRIVA GRANITOS LTDA

contra r. sentença de fls. 833/836, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da
ação civil pública ambiental
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou da seguinte forma:

“(...) em relação à requerida GRANRIVA GRANITOS LTDA, ACOLHO o pedido formulado na petição inicial para CONDENÁ-LA ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em reparar integralmente as áreas de preservação permanente da propriedade que foram degradadas no exercício de suas atividades extrativas, conforme descrito nos laudos de fiscalização ambiental de fls. 08/14 e 806/819, devendo implementar tais medidas por meio de projeto de recuperação de área degradada (PRAD), aprovado pelos órgãos ambientais pertinentes, que deverá ser apresentado no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.”

Em razões de fls. 839/855, a parte apelante aduz, em síntese, que
(i)

“(...) sempre cumpriu com o PRAD protocolado junto aos órgãos competentes, não havendo razão que se falar no não cumprimento da compensação ambiental”
;
(ii)

“(...)
apresentou projeto de recuperação ambiental de área diversa e a maior”
, o que foi aceito pelo órgão competente;
(iii)
é necessária a realização de perícia no local em que ocorre a compensação; e
(iv)
o arbitramento de multa deve observar os requisitos previstos no art. 6º, da Lei nº 9.605/98.

Contrarrazões pela parte adversa às fls. 906/908.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 912/914-verso, opinou pelo desprovimento do recurso.

Em suma, trata-se de
ação civil pública

a
mbiental
ajuizada pelo Ministério Público em desfavor da empresa ora recorrente, mediante a qual alega que
“
O procedimento originário iniciou-se em face de Termo Circunstanciado (TCO nº 341/2005) oriundo do Auto de Infração nº 0387 – Série A, lavrado pelo IDAF, por danificar 04 de há de vegetação nativa de mata atlântica, em estágio médio de regeneração considerada de preservação ambiental sem autorização legal, além de executar a extração de recursos minerais (granito) em uma área de 01 há, sem licença do órgão competente (Auto de Infração nº 107254 – Série D – IBAMA – fls. 59), na localidade do KM 1 do Mutum, neste Município”.

Sustenta que
“Os danos ambientais se encontram descritos nos Laudos de Vistoria Técnica de fls. 11/18; fls. 65/68 e de fls. 185/196; e mais recentemente de fls. 329/335, elaborados pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, demonstrando a
degradação e os danos ambientais de responsabilidade da demandada, em área de preservação permanente, não havendo sequer indícios de manobras por parte do requerido em promover a mais ampla proteção e recuperação da área degradada”
.

Diante de tais fatos, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da apelante à restauração integral das condições primitivas do meio ambiente afetado, sob pena de multa diária.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos moldes anteriormente delineados.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Inicialmente,
INDEFIRO
o pedido formulado às fls. 1.276/1.280, consubstanciado em nova expedição de ofício ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, com o fito de demonstrar que
“(...) a empresa cumpriu com a recuperação nas áreas informadas”
.

Desde março de 2022, foi oportunizada às partes a resolução consensual da lide, conforme registrado na decisão de fls. 922/922-verso, ocasião em que os autos foram, inclusive, remetidos ao CEJUSC (fls. 939/939-verso) para viabilizar eventual composição.

Contudo, a recorrente jamais apresentou proposta de acordo concreta, limitando-se, de forma reiterada, à formulação de sucessivos pedidos de expedição de ofício ao IEMA, os quais, ao que se depreende dos autos, visam mais à tentativa de comprovar a suposta ocorrência de compensação do dano ambiental constatado nesta demanda, do que à construção efetiva de uma solução consensual.

Ademais, observa-se que o PRAD e os documentos juntados às fls. 957/1.230 são anteriores à prolação da r. sentença ora impugnada, não havendo nos autos qualquer demonstração de fato superveniente que justifique a realização de nova diligência instrutória junto ao IEMA. Nessas condições, o requerimento revela-se manifestamente protelatório, contrariando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

Preliminarmente, sustenta o recorrente que é necessária a realização de perícia técnica na área em que supostamente ocorre a compensação ambiental, ao argumento que
“A falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento da perícia a ser realizada no local da compensação viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, CF/88, ocasionando error in procedendo”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, ao passo que a parte requerida manifestou o interesse na produção de prova pericial, o Magistrado sentenciante proferiu fundamentação pelo indeferimento do pedido, a qual transcrevo:

“Compulsando os autos, verifico que os documentos juntados aos autos pela parte requerida às fls. 699/789 demonstram significativa recuperação ambiental e aparentam se referir à área objeto dos autos, o que revela grande possibilidade de a degradação ambiental imputada aos requeridos, constatados há dezoito anos (fl. 32), já ter sido objeto de recuperação.

Ademais, anoto que o procedimento necessário para a realização de uma perícia ambiental é dispendioso e exige uma série de formalidades, portanto, posterga ainda mais a decisão final do presente feito.

Neste cenário, considerando a extrema possibilidade de a área degradada já estar recuperada e a realização de perícia ser aparentemente desnecessária, entendo que a melhor solução é solicitar apoio do órgão administrativo que exerce o poder de polícia ambiental sobre a região.

Com tais considerações, determino a expedição de OFÍCIO ao escritório local do IDAF a fim de que realize uma visita ao local e, confrontando o objeto da vistoria com o laudo emitido pelo próprio instituto em 2003 (fls. 32/35), informe se o dano ambiental constatado naquela ocasião foi efetivamente recuperado.” (fl. 803)

Rememoro que o juiz é o destinatário da prova, e pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual confere legitimidade às decisões judiciais, se o Julgador achar que o feito encontra-se apto ao julgamento, pode fazê-lo, sem estar, para tanto, obrigado a oportunizar provas que sejam impertinentes, inúteis ou protelatórias.

Outrossim, verifico que as provas documentais acostadas são suficientes para o deslinde do presente. A posterior produção de outras provas não teria o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já colacionado aos autos, não havendo nenhum impropério no indeferimento da perícia técnica formulada pelo recorrente.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA (MATA ATLÂNTICA) (...) 2. Tese preliminar.
Inexistência de cerceamento de defesa. Ausência de produção de prova testemunhal e documental. Desnecessidade, no caso em concreto, configurada (parágrafo único do art. 370 do CPC), em razão de outras substanciais provas contidas nos autos.
3. Mérito recursal. Demonstrada, por meio de robusto conjunto probatório, a existência de danos ao meio ambiente e a falta de licenciamento ambiental para construir na área em tela, prospera o pedido de condenação das rés nas obrigações impostas na r. Sentença. Exegese do art. 225 da Constituição Federal e da Lei n. 6.938/81. Responsabilidade municipal, por sua vez, que deverá ser subsidiária nos termos da Súmula n. 652/STJ (A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária). Mantença da r. Sentença. Apelos desprovidos.

(TJSP; AC 1000829-75.2023.8.26.0642; Ac. 17939905; Ubatuba; Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 28/05/2024; DJESP 11/06/2024; Pág. 2087)
(grifei)

_______________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. IMÓVEL PARTICULAR INVADIDO. DESOCUPAÇÃO, DEMOLIÇÃO, LIMPEZA DO TERRENO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. REALOCAÇÃO DOS OCUPANTES DA ÁREA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ARTIGO 39, § 2º, DA LEI Nº 13.465/2017. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Carece de razão o embargante quanto à omissão no acórdão combatido referente à ausência de análise sobre o cerceamento de defesa para produção de provas, pois a matérias foi integralmente apreciada no voto condutor. 2.
Cabe ao magistrado, à luz do caso concreto, ponderar sobre as provas que considera imprescindíveis à solução da controvérsia, devendo deferir sua produção e, se for o caso, indeferir aquelas que entender desnecessárias e protelatórias. 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere produção de prova que repute desnecessária, se os demais elementos probatórios carreados aos autos já são bastantes para a resolução da demanda. 4. Desnecessária a produção da perícia técnica, eis que, no entender do julgador, os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes para aquilatar se há ou não dano ambiental.
5. Embargos rejeitados.

(TJMS; EDclCv 0900074-47.2022.8.12.0002/50000; Dourados; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 04/06/2025; Pág. 176)
(grifei)

Superado tal ponto, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, é assegurado às presentes e futuras gerações o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbindo tanto ao Poder Público quanto à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo. Nesse contexto, a própria Constituição atribui ao Ministério Público Estadual a legitimidade para promover o inquérito civil e a ação civil pública com vistas à defesa do meio ambiente (art. 129, III, da CF/88).

Em reforço à proteção constitucional conferida à tutela ambiental, o § 3º do mesmo artigo estabelece que as condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os seus responsáveis — sejam pessoas físicas ou jurídicas — à aplicação de sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos causados.

No plano infraconstitucional, o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) regulamenta esse dever de reparação à luz da responsabilidade civil objetiva, impondo ao poluidor a obrigação de indenizar ou reparar integralmente os danos ambientais, bem como aqueles causados a terceiros, independentemente da existência de culpa, consagrando a adoção da teoria do risco integral na responsabilização por danos ambientais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria encontra-se pacificada, com orientação firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 681), segundo a qual
“a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”
(REsp n. 1.354.536/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 5/5/2014.).

Assim, embora a responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes da atividade do poluidor seja objetiva, nos termos da teoria do risco integral, o dever de reparar o meio ambiente e indenizar os prejuízos exige a comprovação do nexo causal entre a conduta praticada e a degradação verificada.

Firmadas essas premissas, na hipótese dos autos, busca-se a responsabilização civil da recorrente pelos danos ambientais decorrentes da atividade de extração de blocos de granito, caracterizada como exploração mineral. A existência da atividade exploratória e do correspondente dano ambiental não foi objeto de controvérsia, conforme se infere do acervo probatório, o qual indica de forma categórica que a intervenção promovida pela recorrente resultou em degradação ambiental.

Em sede recursal, a apelante sustenta que
“(...) sempre cumpriu com o PRAD protocolado junto aos órgãos competentes, não havendo razão que se falar no não cumprimento da compensação ambiental”,
bem como que

“(...)
apresentou projeto de recuperação ambiental de área diversa e a maior”
, o que foi aceito pelo órgão competente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se do Laudo de Vistoria Técnica emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, de fls. 32/38, que:

“(...) a área desmatada é de vegetação florestal nativa em estágio médio de regeneração dividida em duas áreas (A e B) sendo a área (A) foi aberto uma estrada danificando 0,1 (zero vírgula um) ha, e a área (B) está localizada encostada na área de trabalho da pedreira onde danificou uma área de 0,3 (zero vírgula três) ha, sendo as mesmas consideradas de preservação permanente (topo do morro).

(...)

Segundo o empresário a empresa não possui a licença de operação devido o proprietário do terreno não está com a documentação devida como: INCRA e escritura e nem contrato de comodato.

A empresa está ciente do dano causado ao meio ambiente devido a exploração.

O proprietário da empresa se responsabilizou pelo reflorestamento da área atuada.”

Depreende-se, ainda, às fls. 806/819, que o IDAF realizou nova visita no local, por solicitação do juízo de primeiro grau, ocasião em que registrou que:

“
No que se refere a recuperação, não foi constatado nenhuma intervenção digna de mérito à empresa mineradora, no que tange a grande diversidade de espécies arbóreas nativas do bioma mata atlântica em área de floresta estacional semi-decidual, não foi encontrado sequer 1 indivíduo expressivo para anexar ao relatório fotográfico
. O que foi encontrado, fruto de plantio junto à área minerada, foram alguns indivíduos da espécie Bambusa Vulgaris (Bambu-amarelo) e por intermédio de chuva de sementes de área vizinha a espécie do gênero Ecalyptus, vulgarmente conhecida como Eucalipto, ambas espécies exóticas originárias do sul da Índia e Austrália respectivamente.

Existem vários processos erosivos dentro do perímetro
que devem ser contidos devido ao grande volume de sedimentos carreados para as porções mais baixas, sedimentos estes, produto das chuvas anuais junto aos taludes não vegetados.

Diante do exposto, concluímos não haver recuperação e sim abandono da área.
” (grifei)

Em casos como o presente, diante da ocorrência do dano ambiental, aplica-se o
princípio da reparação integral
, já que medidas mitigadoras não mais atendem à finalidade de restauração. Deve-se, portanto, priorizar a recuperação total da área afetada, admitindo-se a compensação apenas quando essa se mostrar inviável.

Nesse mesmo sentido, segundo o C. STJ “
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador - público ou privado -, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação "in integrum", da prioridade da reparação "in natura" e do "favor debilis"
" (STJ, REsp n. 1.400.243/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/11/2016, DJe de 26/08/2020).

Com base nessas premissas, observa-se que, ainda que à primeira vista a proposta de recuperação de área diversa possa parecer inofensiva, sua aceitação implicaria na criação de um precedente inaceitável, apto a incentivar a repetição de condutas lesivas. Isso porque o infrator passaria a atuar com a previsibilidade de que, mesmo diante do dano causado, não sofrerá sanção efetiva, podendo deliberadamente degradar áreas de seu interesse e, em seguida, propor a compensação ambiental em locais que não lhe tragam qualquer prejuízo.

Diante desse cenário, é imperioso rememorar, nessa oportunidade, que, quando a supressão da vegetação se deu de forma ilegal, é vedada a compensação, a teor do que dispõe o § 2º, do art. 17, da Lei nº 11.428/2006,
in verbis:

Art. 17.
O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região metropolitana.

(...)

§ 2º
A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos casos previstos no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressão ilegais
.

Na hipótese vertente, evidencia-se que, se por um lado a proposta de compensação ambiental de fls. 459/494 não teve sua aprovação comprovada nos autos, de outro, igualmente não restou demonstrada a impossibilidade de recuperação integral da área degradada, condição essa indispensável para a adoção da compensação tal qual como pretendida pela recorrente. Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA PERTENCENTE AO BIOMA MATA ATLÂNTICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação objetivando a reforma de sentença que condenou a apelante a promover a recuperação integral da área degradada. (...) III. Razões de decidir 3. Ausentes sinais exteriores de riqueza, demonstrando não possuir a apelante um padrão de vida elevado, estão preenchidas as condições necessárias para o deferimento da gratuidade da justiça. 4. A responsabilização por danos ecológicos veicula caráter propter rem e, da análise dos documentos, há evidente dano ambiental, mormente considerando que houve supressão da vegetação no bioma mata atlântica, sem licença ou autorização de órgão ambiental. 5.
Inviável a compensação do dano ambiental em área diversa, salvo na hipótese de comprovada impossibilidade de recuperação integral da área diretamente afetada.
lV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Teses de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça é cabível quando há demonstração da hipossuficiência. 2.
A degradação de área situada no bioma mata atlântica justifica a regularização para restauração ambiental. 3. A compensação do dano ambiental em área diversa é admissível apenas se for comprovada a impossibilidade de recuperar integralmente a área afetada
. (...).

(TJSC; APL 5000495-77.2024.8.24.0032; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Diogo Pítsica; Julg. 06/02/2025)
(grifei)

________________

APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÁREA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA CUMULADA COM RECOMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ECOLÓGICA. SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL. (...) Assim, caracterizada a ocorrência da prática do dano ambiental através do reconhecimento de construção em APP e diante da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso em tela, por todos os motivos acertadamente elencados pelo Julgador a quo, mostra-se plenamente razoável e proporcional a imposição da pena de demolição da edificação e de recuperação da área degradada, não havendo que se falar em ausência de dano ambiental ou isenção da responsabilidade do réu. 6.
A permanência da construção no local, como pretende a parte ré, causará mais prejuízo ao meio ambiente do que a sua demolição, não sendo viável a substituição da medida por qualquer tipo de compensação ambiental em local diverso, mormente quando existe a possibilidade de recomposição (ainda que parcial) da área degradada com a remoção da edificação irregular.
A acurada análise feita pelo magistrado aponta a solução mais adequada, tanto no que concerne à necessidade de reparação do dano causado, quanto de indenização pecuniária, com especial destaque para o fato de que a cumulação das duas penalidades é perfeitamente aplicável na espécie. 7. No que concerne ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, é pacífica a jurisprudência no sentido de que eles devem retroagir à data do evento danoso (Súmulas nºs 43 e 54 STJ). 9. Improvido o apelo do Réu. Provido o apelo do MPF.

(TRF 4ª R.; AC 5002160-88.2016.4.04.7214; SC; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Maria Isabel Pezzi Klein; Julg. 12/02/2025; Publ. PJe 12/02/2025)
(grifei)

Dessa forma, coaduno da conclusão alcançada na r. sentença de que
“(...)
se acaso a sociedade empresária requerida, como cumprimento de determinações administrativas inerentes ao licenciamento de sua atividade produtiva, está promovendo compensação por danos ambientais – que podem ou não ser pertinentes ao dano em questão, esse fato não a desobriga de promover a recuperação específica da área que, ao exercer sua atividade produtiva, de forma irregular, provocou a degradação”
.

De mais a mais, convém registrar que, na hipótese de comprovada a impossibilidade de recuperação da área degradada, a ser atestada pelo órgão ambiental competente, deverá a recorrente, em sede de cumprimento de sentença, promover a compensação ambiental, a fim de reparar o dano ambiental causado.

Outrossim, caso seja demonstrada a existência de compensação ambiental relacionada diretamente ao dano ambiental ora discutido — e não decorrente de mera condicionante imposta em procedimento de licenciamento ambiental —, a pertinência dessa compensação em face dos fatos narrados na petição inicial deverá ser objeto de apuração em sede de cumprimento de sentença.

Por derradeiro, quanto à aplicação da multa pelo eventual descumprimento da obrigação imposta, não vislumbro necessidade de modificação, uma vez que foi fixada – em R$ 1.000,00 (mil reais) – com observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as especificidades do caso concreto, notadamente a gravidade do dano ambiental e a capacidade econômica da recorrente.

Cumpre destacar que, em se tratando de sentença que determina o cumprimento de obrigação de fazer, a imposição de multa diária configura instrumento legítimo e expressamente previsto no art. 536, § 1º, do CPC, com a finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Aliás, registra-se que, em fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem poderá modificar o valor e a periodicidade da multa, conforme preconizado pelo § 1º, do art. 537, do CPC,
in verbis:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

(...)

Em situações semelhantes, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM DESFAVOR DE PARTICULAR. PEDIDO PARA QUE O DEMANDADO EFETUE A RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DISCUTIDA NO PROCESSO E SEJA CONDENADO A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. Sentença de procedência do pedido autoral. Obrigação de fazer consistente em elaboração e apresentação do prad no prazo de 90 dias e condenação do réu a pagar indenização por dano moral coletivo no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Do recurso de apelação de Carlos adriano schulka (...) 2) mérito. 2.1) afirmativa de que não deve ser condenado à obrigação de fazer imposta pelo juízo, porque, já efetuou a implementação do prad. 2.2) assertiva de que não deve ser condenado a pagar indenização por dano moral coletivo, porque, não causou lesão à coletividade. 2.3) afirmação de que a multa diária fixada pela decisão deve ser afastada e/ou reduzida. Teses afastadas.
Dano ambiental caracterizado. Comprovação da prática de atividade de supressão de vegetação local.
Efetuado o corte indevido de árvores, correspondentes a espécies em extinção, na propriedade do demandado. Confissão do apelante de que cometeu a infração ambiental.
Dever de recuperação da área degradada que se faz devido. Obrigação de fazer consistente em realização de plano de recuperação da área degradada (prad). Dano moral coletivo. Ocorrência. Lesão à coletividade configurado. Valor indenizatório. Manutenção. Multa diária fixada em razão de eventual descumprimento da ordem judicial. Penalidade mantida. Valor proporcional e razoável.
Manutenção da sentenca. Recurso conhecido e desprovido.

(TJSC; APL 5002615-52.2021.8.24.0015; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Denise de Souza Luiz Francoski; Julg. 18/06/2024)
(grifei)

_______________

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO. PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. REDUÇÃO DA VAZÃO DO CÓRREGO PIRAPUTANGAS. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO E DE INDENIZAÇÃO DO DANO AMBIENTAL PRETÉRITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) MULTA COMINATÓRIA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. DESNECESSIDADE NESSA FASE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO CASO O VALOR SE TORNE EXORBITANTE. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Se o conjunto probatório produzido nos autos comprova que a atividade exercida pela requerida, notadamente a perfuração de poços tubulares profundos para utilização e exploração de águas subterrâneas, provocou a redução do volume hídrico do córrego Piraputangas, mostra-se imperiosa sua condenação na obrigação de fazer consistente em reparar o dano ambiental bem como ao pagamento de indenização pelo dano pretérito. (...) VI. A quantificação do dano moral coletivo deve levar em consideração o dano propriamente dito, a reprovabilidade da conduta, o prejuízo causado à coletividade e a necessidade de proteção ao meio ambiente, sendo razoável e proporcional o arbitramento, no caso dos autos, em R$ 1.000.000,00. (...) VIII.
A multa diária tem a finalidade de garantir a eficácia da determinação judicial proferida, de maneira que seu valor deve ser significativamente alto, notadamente porque seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o montante fixado, mas sim compeli- lo a cumprir a obrigação na sua forma específica. IX. Sem prejuízo de posterior revisão de seu valor, nesta fase processual não é devida a limitação temporal da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00, mormente considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica da requerida.

(TJMS; AC 0009052-40.2010.8.12.0008; Corumbá; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 12/09/2024; Pág. 91)
(grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.